Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSIVA DIFICULDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ENCARGO ANTE A NATUREZA NEGATIVA DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como bem destacado na decisão agravada, caso mantida a distribuição nos termos dos incisos I e II do art. 373 do CPC, caberia ao autor/agravado “a prova de fato negativo, qual seja, que não constituiu a empresa ao passo o que os documentos utilizados na criação da empresa foram apresentados à primeira ré para conferência e verificação de regularidade, o que demonstra a maior facilidade de obtenção de prova por ela”.

2. É dizer: dada a excessiva dificuldade quanto ao cumprimento do encargo ante a natureza negativa da causa de pedir, e diante da maior facilidade da Junta Comercial para produzir as provas necessárias a elucidar a questão —inclusive alega que “juntou a íntegra dos documentos de que dispõe”— razoável manter a distribuição do ônus probatório na forma determinada na origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.